Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740950-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELY DA COSTA BEZERRA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão (Proc. 0700961-55.2019.8.07.0003 – id 172104650) da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSeg), ao fundamento de que as medidas são ineficazes e os sistemas não se prestam a informar a existência de eventuais títulos e valores. Alega que as pesquisas para localização de bens do agravado realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, bem como nos Cartórios de Registro de Imóveis restaram infrutíferas, de modo que vem reduzindo seus meios para tanto. Sustenta que a consulta aos sistemas SUSEP e CNSeg pode apontar a existência de eventuais de bens, direitos, valores e planos VGBL e PGBL, de forma ágil e eficiente. Defende necessária a cooperação do Juízo (CPC 6o), visando à satisfação do débito exequendo, em observância aos princípios da efetividade e duração razoável do processo. Aponta risco de dano na ocultação de patrimônio, na perda da chance de reaver seu crédito e na ocorrência de prescrição intercorrente. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator